Tribunal: TJDFT
Processo: 0705480-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Apelação Cível. Ressarcimento ao erário. Conclusão: Pedido improcedente.
I. Caso em exame
1. Apelação cível visando a reforma da sentença proferida na ação de ressarcimento ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV). A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 9.424,12, devidamente atualizado. As apelantes alegam ilegitimidade passiva e sustentam que parte do valor cobrado foi recebido em vida pelo falecido. No mérito, defendem que não houve enriquecimento ilícito e que agiram de boa-fé ao receberem os valores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as apelantes possuem legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda e (ii) saber se houve enriquecimento ilícito por parte das apelantes ao receberem os valores depositados indevidamente pela Administração Pública.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi rejeitada, pois as apelantes reconheceram que não há inventário em andamento, justificando a inclusão dos herdeiros como responsáveis pelo ressarcimento, conforme o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil).
4.No mérito, ficou caracterizada a má-fé das apelantes ao reterem valores que sabiam não lhes pertencer, consolidando o dever de restituição ao erário. A boa-fé não pode ser presumida quando há ciência da irregularidade do pagamento, especialmente considerando que o falecimento foi formalmente comunicado à Administração Pública.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. As apelantes possuem legitimidade passiva para integrar o polo passivo da demanda. 2. Houve má-fé das apelantes ao reterem valores indevidos, consolidando o dever de restituição ao erário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CC, art. 1.784, art. 884; Lei Complementar n. 840/2011, art. 93, I; Decreto Distrital no 21.901/2001.